Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702323-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO VIDAL DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0781470-55.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo no 00055-00056730/2023-42. Alega o agravante a ocorrência de irregularidades no referido processo administrativo, uma vez que não foi instaurado concomitantemente ao processo administrativo de aplicação da penalidade de multa e que houve descumprimento do prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade de suspensão. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. A mera irregularidade formal de instauração de processos autônomos, sem a efetiva demonstração de prejuízo, não é suficiente para determinar, em juízo de cognição sumária, a nulidade do processo administrativo. De fato, a demandada é regida pelas regras e princípios da Administração Pública. Assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo agravado. Ademais, quanto à alegação de ausência de notificação tempestiva, é certo que “a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se” (artigo 487, parágrafo único do CPC). A análise da ocorrência da decadência, matéria de mérito, não se resume à mera confrontação de datas, porquanto, via de regra, há situações que resultam em sua interrupção e suspensão, cuja análise é inviável, nos estreitos limites do agravo de instrumento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito